Tribunal: STJ
Processo: 0804977-08.2023.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953736 - PB
(2025/0201590-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: PABLO DAYAN TARGINO BRAGA - PB012034
AGRAVADO
: E A B DE A
ADVOGADA
: DINORAH DE SA DOS ANJOS - PB026858
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
CPC/2015.
FUNDAMENTADO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação
adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a
alegada violação do artigo 1.022 do
A aplicação do direito
CPC/2015.
ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por
um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54151155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 25df49de-7ea1-450c-bacc-a6bd62588ae9

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 25df49de-7ea1-450c-bacc-a6bd62588ae9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953736 - PB (2025
/0201590-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: PABLO DAYAN TARGINO BRAGA - PB012034
AGRAVADO
: E A B DE A
ADVOGADA
: DINORAH DE SA DOS ANJOS - PB026858
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
CPC/2015.
FUNDAMENTADO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada
e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação
do artigo 1.022 do
A aplicação do direito ao caso, ainda que
CPC/2015.
por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes,
não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
926):
Documento eletrônico VDA52918730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:51
Código de Controle do Documento: ae20577b-8cfb-45fb-b92a-08866d245559

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APLICABILIDADE DO
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA
CPC/2015.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante reitera, em linhas gerais, as mesmas razões
apresentadas
no
apelo
especial
concernentes
à
violação
do artigo 1.022, II do
Destaca que "os embargos de
CPC/2015.
declaração opostos na origem exigiam pronunciamento específico, claro e
congruente sobre a aplicação do
-A, § 2o, da Lei estadual no 7.376
art. 16
/2003, na redação conferida pela
(“o piso salarial de
Lei no 12.699/2023
que trata o caput deste artigo engloba o Adicional de Representação
disciplinado pela Lei no 8.705, de 27 de novembro de 2008”)" (fl. 941).
O agravo interno busca modificar a decisão monocrática, articulando
que a prestação jurisdicional foi incompleta. Apresenta ampliação
argumentativa com base em EC n. 124/2022,
e ADI n.
Lei n. 14.434/2022
7222 (fls. 942–945), elementos não detalhados nas razões do recurso
especial (fls. 821–826).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, registra-se que o presente recurso não merece
prosperar, tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo
interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52918730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:51
Código de Controle do Documento: ae20577b-8cfb-45fb-b92a-08866d245559

Com efeito, não há falar em violação do artigo 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
Registre-se, ainda nessa esteira, que a jurisprudência deste Superior
Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando,
por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou
não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice
e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.344.268/SC,
Turma, DJe
.
14/2/2019)
No caso, ao contrário do afirmado pelo insurgente, o detido exame
dos autos evidencia que o Tribunal de origem, de maneira clara e
fundamentada, manifestou-se acerca de todas as questões relevantes para
a solução da controvérsia, assentando a seguinte compreensão (fls. 774-
779, grifei):
Em suas razões (Id. 26033934), o embargante sustenta contradição do
acórdão sob o argumento de que a MP 318/2023, por sua vez, ao contrário
do entendimento do acórdão, foi aprovada e convertida na Lei no 12.699,
de 27 de junho de 2023, a qual fixou o novo piso salarial e abordou
expressamente a absorção do adicional de representação.
Alega, ainda, que, nos termos da
não foi retirado dos
Lei n. 12.699/23,
contracheques, mas apenas absorvido pelo novo piso salarial, como
mencionado acima Lei Estadual.
Requereu, pois, a reconsideração do acórdão embargado, acolhendo os
presentes embargos de declaração com efeitos modificativos, a fim de
denegar a segurança.
Documento eletrônico VDA52918730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:51
Código de Controle do Documento: ae20577b-8cfb-45fb-b92a-08866d245559

[...] No caso vertente a embargante alega a existência de contradição no
acórdão embargado em dissonância com a previsão do §2o, do
o, da
art. 1
Lei Estadual n. estando 12.699/2023 que expressamente autorizou a
absorção do adicional de representação pelo novo piso salarial da
enfermagem.
Pois bem.
A MP no 318/2023 apenas alterou o PCCR do grupo ocupacional da
do Estado da Paraíba (
no tocante à
saúde
Lei no 7.376/2003)
implementação do piso salarial da categoria (vencimentos), não versando
.
sobre o pagamento das gratificações e adicionais
Ocorre, no entanto, que o Estado da Paraíba editou a Lei Estadual no
12.699/2023, que instituiu “[...] no Estado da Paraíba o piso salarial
nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem e do Auxiliar de
Enfermagem do Grupo Ocupacional Serviços de Saúde - SSA; e dá outras
providências”.
assim dispõe:
A Lei Estadual n.o 12.699, de 27 de junho de 2023
Art. 1o A Lei no 7.376, de 11 de agosto de 2003, passa a vigorar
acrescida do
-A:
art. 16
“Art. 16-A. Fica adotado no Estado da Paraíba o piso salarial
nacional dos Enfermeiros para os servidores do Grupo Ocupacional
Serviços de Saúde - SSA do Poder Executivo e de suas autarquias e
fundações, no valor de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e
cinquenta reais) mensais.
§ 1o O piso salarial dos Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de
Enfermagem é fixado com base no piso estabelecido no caput deste
artigo para o Enfermeiro, na razão de:
I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem; e II -
50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem.
§ 2o O piso salarial de que trata o caput deste artigo engloba o
Adicional de Representação disciplinado pela Lei no 8.705, de 27
de novembro 2008.”
Veja-se que diferente do que ocorreu quando da publicação da MP 318
/2023, onde não havia previsão expressa de supressão de rubricas
remuneratórias, não estando alicerçada em qualquer ato normativo, no
caso em tela há uma novel legislação incorporando ao piso salarial o
Adicional de Representação previsto na Lei no 8.705/2008.
De forma que a Impetrante recebia salário base(vencimento) no
quantum fixado na Tabela de Vencimento do Anexo Único da MP n.
318/2023 (novo Piso) e fazia jus em receber o adicional de
representação em rubrica distinta.
A bem da verdade, a Lei Estadual no. 12.699/2023 não decorre
aprovação de MP 318/2023 que perdeu a sua eficácia pelo decurso de
. A nóvel Lei Estadual regulamentadora do piso da enfermagem no
prazo
âmbito do Estado da Paraíba foi aprovada através de iniciativa
Documento eletrônico VDA52918730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:51
Código de Controle do Documento: ae20577b-8cfb-45fb-b92a-08866d245559

de iniciativa de Projeto de Lei do executivo Estadual consistindo em nova
regulamentação remuneratória acerca da remuneração dos
enfermeiros.
Após a implantação do novo vencimento e sem que existisse
normativo que autorizasse a supressão do Adicional de
Representação previsto na
a impetrante passou a
Lei no 8.705/2008,
fazer jus ao pagamento combinado dessas rubricas, em razão da
ilegalidade da eliminação do referido adicional, conforme já restou
.
decidido em vários precedentes desta Corte
Neste cenário, após a implementação do novo vencimento através da MP
318/2023, que não fez qualquer ressalva quanto às demais rubricas
percebidas pelos servidores, estes passaram a ter direito à cumulação
dele com as outras vantagens de caráter geral, como o Adicional de
regulado pela
Assim, a nova
Representação,
Lei no 8.705/2008.
legislação não poderia, a pretexto de sanar o problema anteriormente
criado com a supressão do “Adicional de Representação” sem normativo
que autorizasse tal medida, determinar a sua exclusão sem considerar o
valor percebido pelo servidor a este título.
[...]
No caso, reitere-se, embora não haja óbice à supressão do “Adicional
de Representação” dos vencimentos das categorias alcançadas pela
a necessidade de manter-se o valor
Lei no 12.699/2023,
correspondente nos rendimentos da impetrante é medida que se
impõe, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de
.
vencimentos
Neste ponto, importante anotar que tal conclusão não gera o direito à
A
manutenção da vantagem em si, mas do seu valor nominal.
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada configura-se em vantagem
que é paga em rubrica específica e em valor constante, não sofrendo
aumentos ou diminuições, salvo nos casos de reajuste geral de
vencimentos para todo o funcionalismo público
Em assim sendo, feitos esses esclarecimentos adicionais incabível cogitar,
no presente caso, a legalidade na supressão do adicional de representação.
Isso
posto,
ACOLHO
PARCIALMENTE
OS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS, apenas em seu efeito integrativo para, sanando a
contradição e omissão ventiladas pelo Estado da Paraíba manifestar-se
expressamente acerca do advento da Lei Estadual 12.699/2023, consoante
fundamentação acima empossada, mantendo na íntegra o acórdão
embargado.
Desnecessário, portanto, qualquer esclarecimento ou complemento ao
que já decidido pela Corte de origem, pelo que se afasta a ofensa
ao artigo 1.022 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52918730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:51
Código de Controle do Documento: ae20577b-8cfb-45fb-b92a-08866d245559

Anote-se, por oportuno, que não ocorre violação ao referido
dispositivo legal quando, suficientemente fundamentado o acórdão
impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater,
individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma
vez que não está obrigada a proceder dessa forma.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO EM
PARTE COM FUNDAMENTO NO
I, "B", DO
ART. 1.030,
CPC/2015.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
1. O Colegiado local negou provimento ao agravo interno manejado
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (CPC,
I, "b"). Assim é inviável uma nova análise para aferir o acerto
art. 1.030,
ou desacerto da aplicação do precedente qualificado ao caso em tela.
2. Não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, pois o
Tribunal de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele
assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
3. O fato de o Tribunal haver decidido a lide de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles
por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de
exame mediante a oposição de embargos de declaração.
4. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
da parte. Para a resolução da controvérsia, basta a manifestação a respeito
das questões relevantes e imprescindíveis para esse fim.
5. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp 1.866.095/PR,
DJe
.
23/2/2022)
Quanto à suposta violação da EC no 124/2022, da Lei no 14.434/2022
e da ADI no 7222 (fls. 942–945), verifica-se que a matéria foi suscitada
apenas em sede de agravo interno, razão pela qual ocorreu a preclusão
consumativa quanto ao ponto.
A propósito:
Documento eletrônico VDA52918730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:51
Código de Controle do Documento: ae20577b-8cfb-45fb-b92a-08866d245559

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
RECONHECIMENTO.
REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, as ações objetivando
indenização decorrentes da implantação de servidão administrativa
sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10,
parágrafo único, do Decreto n. 3.365/1941.
2. A revisão do acórdão recorrido, de modo a se reconhecer que o caso
trata de desapropriação indireta, e não servidão administrativa, ou que esta
foi implantada irregularmente, demandaria novo exame fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. A tese que não foi ventilada no apelo especial, mas, apenas, nas
razões de agravo interno, configura inovação recursal insuscetível de
conhecimento, ante a preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.543.733/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN
24/2/2025,
de
)
28/2/2025.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:51
Código de Controle do Documento: ae20577b-8cfb-45fb-b92a-08866d245559

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.736 / PB
Número Registro: 2025/0201590-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08049770820238150000 8049770820238150000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : PABLO DAYAN TARGINO BRAGA - PB012034
AGRAVADO
: E A B DE A
ADVOGADA
: DINORAH DE SA DOS ANJOS - PB026858
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : PABLO DAYAN TARGINO BRAGA - PB012034
AGRAVADO
: E A B DE A
ADVOGADA
: DINORAH DE SA DOS ANJOS - PB026858
TERMO
Documento eletrônico VDA54008564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:47
Código de Controle do Documento: 0e3974de-b851-42d7-b174-5a2eb3ec3957

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:00:47
Código de Controle do Documento: 0e3974de-b851-42d7-b174-5a2eb3ec3957